Tribunal: STJ
Processo: 1013255-15.2020.8.26.0161
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773143 - SP
(2024/0395963-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LARYSSA FAGUNDES PEREIRA VILLAS BOAS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA NOGUEIRA - SP309731
ANA PAULA MARCHIORETTI DA SILVA - SP381459
GRAZIELA CALVIELLI DE MOURA - SP379570
AGRAVADO
: CARLITO ALVES CARDOSO JUNIOR
AGRAVADO
: MAYARA MARQUES BARBOSA
ADVOGADOS
: ROSANA TORRANO - SP269434
JOÃO BATISTA ALVES CARDOSO - SP283375
INTERES.
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
MÉDICA.
DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E LIMITES DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com pedido de reconsideração e exame de teses
federais.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por óbito de recém-nascido por
suposto erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares, com discussão
sobre valoração da prova pericial e aplicação de súmulas e dispositivos do CPC.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para condenar, de forma
solidária, ao pagamento de danos morais de R$ 120.000,00 para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se é indevida a incidência da Súmula n.
7 do STJ diante da necessidade de revaloração da prova pericial; (ii) saber se
houve violação dos arts. 375 e 479 do CPC pela desconsideração do laudo judicial
sem contraprova técnica e fundamentação idônea; (iii) saber se é inaplicável a
Súmula n. 83 do STJ e se deve incidir o
do CC quanto à taxa Selic; (iv)
art. 406
Documento eletrônico VDA55897805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a1561bf3-990c-454d-8d4f-2fae07657398

saber se houve violação dos arts. 477, § 2o, I, e 480 do CPC por ausência de
esclarecimentos ou nova perícia, com cerceamento de defesa; (v) saber se houve
violação dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC pela utilização de matéria jornalística sem
contraditório; (vi) saber se houve necessidade de litisconsórcio passivo necessário,
nos termos dos arts. 114, 115, I, e 485, IV, do CPC; (vii) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional, nos termos do
do CPC; e (viii) saber se o
art. 1.022
indenizatório é desproporcional e comporta revisão.
quantum
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o TJSP enfrentou as questões
art. 1.022
relevantes e prestou jurisdição adequada.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afirmar que, nas relações de consumo, o
litisconsórcio passivo é facultativo.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF para a alegada violação dos arts. 7o, 9o e 10
do CPC, por deficiência de fundamentação; e incide a Súmula n. 282 do STF
quanto ao
§§ 2o e 3o, do CPC, por ausência de prequestionamento.
art. 477,
9. Ocorreu a ofensa aos arts. 371 e 479 do CPC, pois a desconsideração do laudo
pericial, em matéria de alta complexidade, sem fundamentação técnica idônea,
afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ e impõe o restabelecimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC. 2. Incide a
art. 1.022
Súmula n. 83 do STJ para reconhecer o litisconsórcio passivo facultativo nas
relações de consumo. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF para afastar a análise
dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC por deficiência de fundamentação, e incide a Súmula
n. 282 do STF quanto ao
do CPC por ausência de prequestionamento. 4.
art. 477
Ocorreu a ofensa aos arts. 371 e 479 do CPC ao afastar laudo pericial sem
motivação técnica idônea, não incidindo a Súmula n. 7 do STJ, com
restabelecimento da sentença”.
CPC, arts. 114, 115, I, 371, 375, 477, § 2o, I, e §
Dispositivos relevantes citados:
3o, 479, 480, 1.022, 485, IV; CC, art. 406.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.925.425/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
21/2/2022;
AREsp n. 1.881.140/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.739.718/SC,
em
STJ,
relator Ministro Sálvio de Figueiredo
1/12/2020;
REsp n. 415.706/PR,
Teixeira, julgado em 12/8/2002.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao
agravo interno, para conhecer do agravo em recurso especial, a fim de conhecer
parcialmente o recurso especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55897805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a1561bf3-990c-454d-8d4f-2fae07657398

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55897805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: a1561bf3-990c-454d-8d4f-2fae07657398

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773143 - SP
(2024/0395963-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LARYSSA FAGUNDES PEREIRA VILLAS BOAS
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA NOGUEIRA - SP309731
ANA PAULA MARCHIORETTI DA SILVA - SP381459
GRAZIELA CALVIELLI DE MOURA - SP379570
AGRAVADO
: CARLITO ALVES CARDOSO JUNIOR
AGRAVADO
: MAYARA MARQUES BARBOSA
ADVOGADOS
: ROSANA TORRANO - SP269434
JOÃO BATISTA ALVES CARDOSO - SP283375
INTERES.
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
MÉDICA.
DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E LIMITES DO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, com pedido de reconsideração e exame de teses
federais.
2. A controvérsia envolve ação de indenização por óbito de recém-nascido por
suposto erro médico e falha na prestação de serviços hospitalares, com discussão
sobre valoração da prova pericial e aplicação de súmulas e dispositivos do CPC.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem deu provimento à apelação para condenar, de forma
solidária, ao pagamento de danos morais de R$ 120.000,00 para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se é indevida a incidência da Súmula n.
7 do STJ diante da necessidade de revaloração da prova pericial; (ii) saber se
houve violação dos arts. 375 e 479 do CPC pela desconsideração do laudo judicial
sem contraprova técnica e fundamentação idônea; (iii) saber se é inaplicável a
Súmula n. 83 do STJ e se deve incidir o
do CC quanto à taxa Selic; (iv)
art. 406
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

saber se houve violação dos arts. 477, § 2o, I, e 480 do CPC por ausência de
esclarecimentos ou nova perícia, com cerceamento de defesa; (v) saber se houve
violação dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC pela utilização de matéria jornalística sem
contraditório; (vi) saber se houve necessidade de litisconsórcio passivo necessário,
nos termos dos arts. 114, 115, I, e 485, IV, do CPC; (vii) saber se houve negativa
de prestação jurisdicional, nos termos do
do CPC; e (viii) saber se o
art. 1.022
indenizatório é desproporcional e comporta revisão.
quantum
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC, pois o TJSP enfrentou as questões
art. 1.022
relevantes e prestou jurisdição adequada.
7. Incide a Súmula n. 83 do STJ para afirmar que, nas relações de consumo, o
litisconsórcio passivo é facultativo.
8. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF para a alegada violação dos arts. 7o, 9o e 10
do CPC, por deficiência de fundamentação; e incide a Súmula n. 282 do STF
quanto ao
§§ 2o e 3o, do CPC, por ausência de prequestionamento.
art. 477,
9. Ocorreu a ofensa aos arts. 371 e 479 do CPC, pois a desconsideração do laudo
pericial, em matéria de alta complexidade, sem fundamentação técnica idônea,
afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ e impõe o restabelecimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno provido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa ao
do CPC. 2. Incide a
art. 1.022
Súmula n. 83 do STJ para reconhecer o litisconsórcio passivo facultativo nas
relações de consumo. 3. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF para afastar a análise
dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC por deficiência de fundamentação, e incide a Súmula
n. 282 do STF quanto ao
do CPC por ausência de prequestionamento. 4.
art. 477
Ocorreu a ofensa aos arts. 371 e 479 do CPC ao afastar laudo pericial sem
motivação técnica idônea, não incidindo a Súmula n. 7 do STJ, com
restabelecimento da sentença”.
CPC, arts. 114, 115, I, 371, 375, 477, § 2o, I, e §
Dispositivos relevantes citados:
3o, 479, 480, 1.022, 485, IV; CC, art. 406.
STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas n. 282 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 1.925.425/SP,
Turma, julgados em
STJ, AgInt no
relator
21/2/2022;
AREsp n. 1.881.140/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.739.718/SC,
em
STJ,
relator Ministro Sálvio de Figueiredo
1/12/2020;
REsp n. 415.706/PR,
Teixeira, julgado em 12/8/2002.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LARYSSA FAGUNDES
PEREIRA VILLAS BÔAS contra a decisão de fls. 1.244-1.258, que negou
provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

A parte agravante, Laryssa Fagundes Pereira Villas Bôas, alega, em
síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar a Súmula n. 7 do
STJ, pois a controvérsia não demanda reexame de provas, mas sim a análise de
violação direta a normas processuais e materiais de direito federal.
Argumenta que o acórdão recorrido desconsiderou o laudo pericial
judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, sem apresentar contraprova
técnica ou fundamentação idônea, violando os arts. 375 e 479 do CPC.
Afirma que a decisão agravada ignorou que a perícia judicial concluiu
pela inexistência de culpa e nexo causal entre a conduta da agravante e o óbito do
recém-nascido, sendo inadmissível que o Tribunal de origem tenha afastado o
laudo técnico com base em juízo de valor dissociado das provas constantes dos
autos.
Alega ainda que a decisão desconsiderou a jurisprudência do STJ, que
veda a substituição do conhecimento técnico por valorações pessoais do julgador,
especialmente em matérias de alta complexidade, como a responsabilidade médica.
A agravante também sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ,
alegando que a decisão agravada aplicou indevidamente tal súmula ao reconhecer
que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a jurisprudência da Corte.
Argumenta que a jurisprudência atual do STJ, em consonância com o
do Código Civil, estabelece que a taxa Selic deve ser aplicada como
art. 406
índice único de atualização monetária e juros, vedando-se sua cumulação com
outros índices.
Sustenta que o precedente citado na decisão agravada (
está superado pela orientação consolidada do STJ, que
REsp n. 1.170.239/RJ)
adota a Selic como índice exclusivo, o que torna incabível a aplicação da Súmula
n. 83.
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

Afirma que o acórdão recorrido desconsiderou o laudo pericial sem
determinar a elaboração de quesitos complementares ou a realização de nova
perícia, em afronta aos arts. 477, § 2o, I, e 480 do CPC.
Alega que a decisão agravada ignorou a necessidade de esclarecimentos
técnicos suplementares, que poderiam reforçar a conclusão pericial já existente e
evidenciar a ausência de responsabilidade da agravante. Argumenta que a negativa
de esclarecimentos técnicos comprometeu o contraditório e a ampla defesa,
configurando cerceamento de defesa.
Sustenta que o acórdão recorrido utilizou, de forma surpreendente,
matéria jornalística extraída da “Revista Crescer” para fundamentar a condenação,
sem que o documento tivesse sido regularmente juntado aos autos ou submetido ao
contraditório. Alega que tal proceder viola os arts. 7o, 9o, 10 e 477, § 2o, I, do CPC,
além de comprometer a segurança jurídica e a boa-fé processual.
Argumenta que o acórdão recorrido reconheceu a atuação conjunta de
duas médicas — a agravante e a profissional que assumiu o plantão subsequente —
, mas não determinou a formação de litisconsórcio passivo necessário, em afronta
aos arts. 114, 115, I, e 485, IV, do CPC.
Alega que a ausência de citação da médica do plantão seguinte
comprometeu a defesa da agravante, que foi responsabilizada de forma exclusiva
por fatos que decorreram de atuação conjunta.
Afirma que o acórdão recorrido é omisso quanto a pontos essenciais,
como a ausência de nexo causal entre a conduta da agravante e o óbito do recém-
nascido, a inexistência de alta médica e a conclusão pericial de que o atendimento
foi tecnicamente adequado.
Alega que a decisão agravada não enfrentou as omissões apontadas nos
embargos de declaração, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

Sustenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 120.000,00 por
autor, totalizando R$ 240.000,00) é desproporcional, considerando a ausência de
culpa e nexo causal reconhecida tecnicamente na perícia judicial. Argumenta que a
revisão do
indenizatório é cabível, pois o valor arbitrado não observa os
quantum
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, requer o provimento do agravo interno para reconsideração da
decisão agravada ou sua submissão ao colegiado, com o consequente provimento
do recurso especial. Pede o afastamento dos fundamentos equivocados adotados na
decisão monocrática, especialmente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, e a
análise das teses recursais apresentadas.
Contrarrazões de MAYARA MARQUES BARBOSA e CARLITO
ALVES CARDOSO JUNIOR (fls. 1.315-1.320) em que aduzem que o agravo
interno não ataca os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na incidência
da Súmula n. 7 do STJ, e que a pretensão da agravante demanda reexame de fatos
e provas, o que é vedado pela via do recurso especial. Requerem o não provimento
do agravo interno e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
CARLITO ALVES CARDOSO JUNIOR e MAYARA MARQUES
BARBOSA interpuseram ação de indenização em face de LARYSSA
FAGUNDES PEREIRA VILLAS BOAS (
), NOTRE DAME
médica/agravante
INTERMEDICA SAUDE S. A. e HOSPITAL NOSSA SENHORA DO
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

ROSÁRIO, buscando a reparação civil em razão do óbito do recém-nascido filho
do casal, evento que os autores imputaram a suposto erro médico e falha na
prestação dos serviços hospitalares.
Houve produção de prova pericial e o Juízo de primeiro grau julgou
improcedente os pedidos formulados na inicial.
Inconformados com o resultado, os autores interpuseram apelação
perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao
recurso para condenar os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 120.000,00 para cada um dos
autores, devidamente corrigida, mais custas processuais e honorários advocatícios.
Os embargos declaratórios foram rejeitados e sobreveio o recurso
especial, que não foi admitido pelo Tribunal de origem. Contra essa decisão foi
interposto recurso de agravo em recurso especial, ao qual foi negado provimento,
consoante decisão monocrática de fls. 1.244-1.258.
Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno.
II - Arts. 1.022, I e II, do CPC
Reitero que não houve violação do
I e II, do CPC.
art. 1.022,
Os embargos declaratórios foram opostos para aclarar supostas
nulidades, erros materiais, omissões, contradições e obscuridades, além de suscitar
litisconsórcio passivo necessário, violação ao princípio da não surpresa,
desconsideração indevida do laudo pericial, necessidade de apreciação de
documentos supervenientes (CREMESP), revisão do
indenizatório e dos
quantum
juros de mora.
O TJSP decidiu no sentido de não haver obscuridade, contradição ou
omissão no acórdão embargado, ressaltando que as teses da embargante foram
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

enfrentadas na apelação e que o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão
adotada (fls. 989-990).
Assim, as principais questões foram apreciadas e decididas de forma
fundamentada.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente" (
, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
REsp n. 415.706/PR
DJ
, o que de fato ocorreu no caso em análise.
12/8/2002)
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão do recorrente.
III - Arts. 114 e 115, I e parágrafo único, do CPC
Quanto ao litisconsórcio passivo, sendo a relação de consumo, sabe-se
que os integrantes da cadeia produtiva são solidariamente responsáveis.
Disso decorre que o consumidor pode escolher quem deseja incluir no
polo passivo, ou seja, o litisconsórcio é facultativo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÕES DE
CONSUMO . LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SÚMULA 83/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
1 . É entendimento desta Corte Superior que "nas ações de consumo, nas
quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor
resguardado o direito de regresso daquele que
escolher contra quem demandar,
repara o dano contra os demais coobrigados" ( AgInt no AREsp 1.925.425/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
.
24/2/2022)
[...]
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.881.140/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
03/04/2023,
25/04/2023.

Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS .
DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU
NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . LITISCONSÓRCIO.
NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES . LITIGANTES
DISTINTOS.
DO
ANUÊNCIA . DESNECESSIDADE.
ART. 117
CPC/15.
DIREITO DE REGRESSO.
DO
. EXERCÍCIO. AÇÃO
ART. 283
CC/02
AUTÔNOMA.
DO CDC .
ART. 88
[...]
5. No litisconsórcio facultativo, todavia, segundo o art . 117 do
os
CPC/15,
litisconsortes serão considerados litigantes distintos em suas relações com a parte
adversa, de forma que a extinção da ação em relação a um deles, pela desistência,
não depende do consentimento dos demais réus, pois não influencia o curso do
processo.
6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária,
, resguardado o
é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar
direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados.
Precedente .
7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos
danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois,
facultativo.
[...]
10 . Recurso especial desprovido.
(
Relatora Ministra Nancy Andrigi, Terceira Turma,
REsp n. 1.739.718/SC,
julgado em
DJEN de
)
01/12/2020,
04/12/2020.

Permanece, pois, nesse ponto, o não conhecimento do recurso especial
pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
IV - Arts. 7o, 9o e 10 do CPC
Em relação à violação dos arts. 7o, 9o e 10 do CPC, o acórdão recorrido
não trouxe nenhum fundamento novo, sem que se tenha dado oportunidade para as
partes se manifestaram.
Durante todo o processo as partes discorreram e produziram provas a
respeito da responsabilidade da requerida.
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

A menção a uma matéria em uma revista constitui apenas reforço
argumentativo para justificar que a realização de cesárea causou menos sofrimento
ao bebê que também havia ingerido mecônio, sem que obviamente se constitua em
fundamento não ventilado na ação e discutido pelas partes.
Desta forma, deve ser afastada a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Porém, em relação à alegada violação desses artigos, do recurso não se deve
conhecer pelo óbice da Súmula n. 284 do STF, que dispõe: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
De fato, como mencionado, nessa parte, as razões recursais estão
dissociadas dos fundamentos expostos no acórdão recorrido.
Por sua vez, da releitura do acórdão e dos embargos declaratórios não se
verifica, em nenhum momento, o debate sobre a matéria prevista no
§§ 2o
art. 477,
e 3o do CPC. Assim, aqui também afasta-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ, para
não conhecer do recurso em razão da falta de prequestionamento (Súmula n. 282
do STF).
V - Arts. 375 e 479 do CPC
No que diz respeito à alegada violação dos arts. 375 e 479 do CPC,
revendo o acórdão recorrido, bem como as razões do recurso especial, entendo que
assiste razão à agravante, devendo a decisão atacada ser reconsiderada.
De fato, não é o caso de aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, já que
Trata-
os fatos relevantes estão transcritos e delineados no acórdão recorrido.
se, portanto, de revaloração das provas.
Quanto ao ponto, é certo que, ao realizar o julgamento, o juiz não é
obrigado a seguir as conclusões do perito. Tal se dá em razão do princípio do livre
convencimento motivado, previsto no
do CPC, e, ainda, de forma
art. 371
específica, em razão do disposto no
do mesmo diploma legal.
art. 479
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

Apesar dessa prerrogativa legal, a valoração da prova pericial pelo
do CPC não pode ser exercida de forma arbitrária ou com base em
art. 479
suposições desprovidas de suporte técnico ou probatório robusto que se
sobreponham à conclusão científica do
.
expert
Segundo lição de Humberto Theodoro Jr., o juiz não está adstrito ao
laudo, mas, “o que de forma alguma se tolera é desprezar o juiz o laudo
técnico para substituí-lo por seus próprios conhecimentos científicos em torno
Eventualmente, o magistrado pode deter cultura técnica além
do fato periciado.
da jurídica, mas não poderá utilizá-la nos autos, porque isso equivaleria a uma
inaceitável cumulação de funções inconciliáveis” (THEODORO JR., Humberto.
Curso de direito processual civil. v. 1. 64. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p.
922, destaquei).
A necessária fundamentação (art. 371 do CPC) deve ser substancial e
racional, especialmente quando se trata de reverter uma conclusão técnica em
, como a medicina obstétrica, em que a avaliação de
área de alta complexidade
nexo causal em evento fatal exige precisão científica.
Retornando ao presente caso, após discorrer sobre a possibilidade de o
juiz não estar adstrito ao laudo pericial, o Tribunal Bandeirante rechaçou as
conclusões do laudo médico pericial com base em suposições, sem respaldo
técnico suficiente para derruir a ausência de nexo causal entre a conduta da
agravante Laryssa Fagundes Pereira Villas Boas e a morte do recém-nascido.
Ao reverter a sentença de improcedência e reconhecer o erro médico da
agravante Laryssa Fagundes, o TJSP invocou o
do CPC, mas baseou o
art. 479
afastamento do laudo pericial – que, inclusive, utilizou o laudo do IML e a
sindicância do CREMESP para atestar a ausência de culpa e nexo causal – em
inferências que parecem insuficientes e temerárias.
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

A Corte
rechaçou o laudo, que confirmava a adequação inicial da
a quo
conduta de Dra. Laryssa (ausência de sofrimento fetal, exame correto), sob os
seguintes argumentos: i) a médica desconsiderou os relatos de fortes dores; ii) não
foi realizada "outra cardiotografia, nem de exame de ultrassonografia (muito
importante para o caso concreto, gravidez em mais de 40 semanas)" entre
04h59min e 09h05min; e iii) que a cesárea deveria ter sido realizada
.
de pronto
Em suma, a Corte estadual concluiu que a ausência de determinados
exames e a demora no procedimento resultaram na Síndrome de Aspiração de
Mecônio (SAM) e no óbito do neonato.
Ocorre que, para derruir um laudo pericial que concluiu pela
entre a conduta e o dano, a fundamentação do
inexistência de nexo causal técnico
juiz, embora livre, deve apontar
elementos dos autos ou
fatos clínicos
quais
quais
incontrovertidos seriam suficientes para infirmar a perícia.
A mera alegação de que faltou "exame de ultrassonografia" ou "outra
cardiotocografia", embora possa refletir uma opinião técnica, quando confrontada
com um laudo pericial, exige que o julgador demonstre
, na situação fática
porque
específica da paciente, a omissão desses exames foi determinante para o desfecho
fatal, em detrimento do que foi atestado pelo
— que considerou a conduta
expert
inicial (cardiotocografia normal e indicação de observação domiciliar por
pródromos de parto) como "absolutamente correta".
O
do CPC veda apenas que o juiz fique
ao laudo, não o
art. 479
adstrito
autorizando, contudo, a fundamentar sua decisão em palpites ou suposições
técnicas que contradigam frontalmente o laudo sem a correspondente indicação de
elementos técnicos de igual ou maior peso probatório.
A fundamentação do TJSP, ao desconsiderar a perícia com base em
afirmações técnicas não respaldadas ou contrapostas a dados científicos novos ou
incontrovertidos (mas apenas em premissas genéricas sobre o que "deveria ter sido
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

feito"), incorreu em violação ao dever de fundamentação substancial do
do
art. 371
CPC.
Se o Tribunal de origem encontrou discrepâncias no laudo (por exemplo,
a afirmação de que determinado exame não foi feito e era
, ou
muito importante
que a cesárea deveria ter sido imediata), o
§§ 2o e 3o, e o
do CPC
art. 477,
art. 480
fornecem as ferramentas processuais apropriadas.
O juiz tem o poder-dever de solicitar esclarecimentos do perito sobre
eventuais vícios ou obscurecimentos do laudo em relação a fatos clínicos não
(art. 477, § 2o, I), ou até mesmo determinar a realização de nova
considerados
perícia (art. 480), antes de simplesmente contrapor sua convicção pessoal técnica
com a conclusão do
.
expert
A omissão em utilizar esses mecanismos, aliada à fundamentação
insuficiente para desconstituir o laudo técnico em matéria complexa, configura
violação indireta dos limites do

do CPC, demonstrando que a
art. 479 c/c art. 371
Corte
extrapolou a margem de discricionariedade probatória, de modo a
a quo
comprometer a segurança jurídica e o devido processo legal.
Portanto, a discussão não recai sobre a possibilidade de desconsiderar o
laudo (art. 479), mas sim sobre a
da motivação jurídica e técnica que
qualidade
levou a essa desconsideração, sendo este um ponto puramente de direito.
Portanto,
reconhecida
a
violação
dos
dispositivos
acima,
o restabelecimento da sentença de primeiro grau é medida de rigor, pois ela foi a
única decisão que respeitou os limites da prova técnica produzida sob o
contraditório, reconhecendo que, apesar da tragédia que envolve o óbito de uma
criança, não se pode imputar responsabilidade civil a profissionais que agiram
dentro da técnica médica, sob pena de transformarmos a responsabilidade civil
médica em responsabilidade objetiva por resultado infausto, o que é vedado pelo
§ 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14,
Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

VI - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para, reformando
a decisão agravada, conhecer do agravo em recurso especial, a fim de
para o
conhecer parcialmente o recurso especial e dar-lhe parcial provimento,
fim de restabelecer a sentença de primeiro grau, inclusive quanto à distribuição dos
ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida aos autores.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55897806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 13:42:43
Código de Controle do Documento: f53a2763-ebc5-452d-8fbf-2c9e369599af

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0395963-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.773.143 /
SP
Número Origem: 10132551520208260161
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LARYSSA FAGUNDES PEREIRA VILLAS BOAS
ADVOGADA
: ANA CAROLINA NOGUEIRA - SP309731
ADVOGADA
: ANA PAULA MARCHIORETTI DA SILVA - SP381459
ADVOGADA
: GRAZIELA CALVIELLI DE MOURA - SP379570
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV.
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: CARLITO ALVES CARDOSO JUNIOR
AGRAVADO
: MAYARA MARQUES BARBOSA
ADVOGADOS
: ROSANA TORRANO - SP269434
JOÃO BATISTA ALVES CARDOSO - SP283375
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral - Serviços de
Saúde
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LARYSSA FAGUNDES PEREIRA VILLAS BOAS
ADVOGADA
: ANA CAROLINA NOGUEIRA - SP309731
ADVOGADA
: ANA PAULA MARCHIORETTI DA SILVA - SP381459
ADVOGADA
: GRAZIELA CALVIELLI DE MOURA - SP379570
AGRAVADO
: CARLITO ALVES CARDOSO JUNIOR
AGRAVADO
: MAYARA MARQUES BARBOSA
ADVOGADOS
: ROSANA TORRANO - SP269434
JOÃO BATISTA ALVES CARDOSO - SP283375
INTERES.
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - RJ106094
SOC. de ADV.
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno, para
conhecer do agravo em recurso especial, a fim de conhecer parcialmente o recurso
C5422454490380;0818614@
2024/0395963-7 - AREsp 2773143 Petição : 2025/0070744-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55878104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: E4F50842-1FC4-4216-BCD4-E1BB1CC6A4A6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2024/0395963-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.773.143 /
SP
especial e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C5422454490380;0818614@
2024/0395963-7 - AREsp 2773143 Petição : 2025/0070744-8 (AgInt)
Documento eletrônico VDA55878104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:23:04
Código de Controle do Documento: E4F50842-1FC4-4216-BCD4-E1BB1CC6A4A6